Tribunal: TJDFT
Processo: 0751786-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0751786-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL DA SILVA CELESTINO IMPETRANTE: JOAO CLEBER SILVA PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES